Tribunal: TJSP
Processo: 2235148-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2235148-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é impetrante FREDERICO
CARLO BOSCARO DE CASTRO e Paciente EMANUEL MEDEIROS PINHEIRO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U. O advogado, dr.
Frederico Carlos Boscaro de Castro, não pode comparecer para sustentar oralmente, mas
autorizou por meio eletrônico o julgamento dos autos.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235148-59.2020.8.26.0000 - Bastos - VOTO No 2/5
Voto no 13.333
Habeas corpus no 2235148-59.2020.8.26.0000
Impetrante: Frederico Carlo Boscaro de Castro
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bastos
Paciente: Emanuel Medeiros Pinheiro dos Santos
Habeas Corpus. Latrocínio. Prova ilícita. Confissão obtida
mediante
tortura.
Necessidade
de
dilação
probatória.
Incabível na via estreita do habeas corpus. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente
EMANUEL MEDEIRO PINHEIRO DOS SANTOS, no qual se aponta como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bastos
Processo no 1500203-57.2020.8.26.0592.
O digno impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante na data de 04 de setembro de 2020 pela suposta prática do delito de
latrocínio. Sustenta que o paciente foi vítima de tortura praticada pelos policiais
responsáveis pela prisão, de sorte que o documento referente ao seu
interrogatório na fase policial deve ser desentranhado dos autos e os atos
subsequentes devem ser anulados.
O feito foi erroneamente distribuído ao ilustre Desembargador
Juscelino Batista, da 8a Câmara de Direito Criminal e posteriormente, por
força de representação à Presidência da Seção de Direito Criminal, os autos
foram redistribuídos a este Relator (fl. 53).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235148-59.2020.8.26.0000 - Bastos - VOTO No 3/5
O pedido liminar foi indeferido (fls. 56/59).
Prestadas as informações (fls. 62/63 e 66/70), sobreveio parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pela denegação da ordem
(fls. 72/77).
É o relatório.
No presente caso o douto impetrante, Dr. Frederico Carlo Boscaro de
Castro, sustenta a nulidade do feito em razão de contaminação dos atos
subsequentes ao interrogatório do paciente na fase policial, uma vez que o
ato teria sido realizado mediante tortura.
Esclareço que nos Habeas Corpus anteriormente impetrados em
benefício do paciente (Habeas Corpus no 2219993-16.2020.8.26.0000 e
2223338-87.2020.8.26.0000) foram deferidos pedidos liminares permitindo a
entrevista reservada do impetrante com o paciente no estabelecimento
prisional, bem como a realização de nova perícia médica com a finalidade de
esclarecimento acerca das supostas agressões noticiadas pelo impetrante, com
ênfase à constatação de lesões internas.
Em consulta ao pedido de providências no 1000635-85.2020.8.26.0996,
processo que originou os Habeas Corpus impetrados anteriormente, observa-se
que foi realizada nova perícia em atendimento à liminar deferida, que não
constatou lesões no paciente no momento da perícia realizada no dia 21 de
setembro de 2020 (fls. 60/62) e o exame complementar menciona que o raio x
de tórax realizado no dia 21 de setembro não evidencia lesões de interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235148-59.2020.8.26.0000 - Bastos - VOTO No 4/5
médico-legal e concluiu ter o paciente sofrido lesões de natureza leve (fls.
81/84).
Não obstante as alegações expostas na impetração atribuindo a autoria
das lesões aos policiais, cabe ressaltar que o paciente quando da realização do
exame cautelar relatou ao médico que “correu no mato, em fuga, e se feriu” (fl.
107 do processo de conhecimento).
Ademais, não se constata qualquer irregularidade ou nulidade na
realização do interrogatório do paciente na fase policial (fls. 29/30 da ação
originária), razão pela qual, não há que se falar em desentranhamento da peça
apontada ou anulação dos atos subsequentes do procedimento inquisitório.
No âmbito da cognição sumária desta ação, todas as providências
possíveis foram deferidas por este Relator, em atenção às gravíssimas
acusações lançadas pelo impetrante contra a autoridade policial e seus
agentes, sem que essas medidas tenham evidenciado verossimilhança entre a
alegação e a realidade fática.
Se porventura houve algum excesso policial, tal questão deverá ser
alegada e analisada no processo em primeiro grau, pois incabível nesta ação
constitucional a dilação probatória e incursão em provas. Lembra-se que há
sempre a possibilidade de o paciente que alega ter sido torturado pelos
policiais acionar diretamente a corregedoria da respectiva corporação para
as providências cabíveis.
Há indícios da autoria advindos das circunstâncias da prisão, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2235148-59.2020.8.26.0000 - Bastos - VOTO No 5/5
apreensão e reconhecimento de roupas que, segundo as vítimas, foram as
mesmas utilizadas por um dos agentes na execução do crime. O paciente
também teria sido reconhecido por funcionária do estabelecimento comercial
como a pessoa que lá estivera anteriormente na companhia do corréu Rafael
da Silva Cardoso, ex-funcionário da empresa (fl. 66 da ação penal).
No tocante à alegação de divergência entre os depoimentos prestados
pelos policiais na fase administrativa e o interrogatório do paciente, tal
questão também deverá ser dirimida durante a instrução processual.
Portanto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator